Tribunal: TJDFT
Processo: 0708042-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TLP. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre imóveis vinculados a débitos de IPTU/TLP, por ausência de matrícula e documentação comprobatória de posse regular. A decisão também fixou o marco inicial da prescrição intercorrente na data da primeira tentativa frustrada de localização de bens, em 09/11/2018, por meio de consulta ao sistema SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de direitos aquisitivos sobre imóveis em situação irregular, sem matrícula no Cartório de Registro de Imóveis, mas vinculados ao executado no cadastro fiscal; (ii) estabelecer se o marco inicial da prescrição intercorrente deve ser fixado com base na primeira tentativa infrutífera de localização de bens via SISBAJUD ou apenas após outras diligências, como a consulta ao INFOJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 32 do CTN admite a incidência de IPTU sobre a posse de imóvel urbano, sendo suficiente a vinculação do bem ao nome do executado no cadastro fiscal para configurar responsabilidade tributária.
4. A penhora dos direitos aquisitivos é juridicamente viável, ainda que o imóvel não possua matrícula, desde que comprovada a posse do executado e o valor econômico do bem, nos termos do art. 835, XIII, do CPC.
5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos autoriza considerar a tela extraída do sistema SITAF, que indica a vinculação do imóvel ao executado, como prova suficiente da posse.
6. Conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (tema repetitivo), o prazo de suspensão da execução fiscal inicia-se automaticamente na primeira tentativa infrutífera de localização de bens ou do devedor, sendo irrelevante a posterior realização de novas diligências.
7. A consulta ao INFOJUD não constitui requisito obrigatório para a caracterização da ausência de bens penhoráveis, tampouco justifica o diferimento do marco inicial da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A penhora de direitos aquisitivos sobre imóveis irregulares, sem matrícula no Cartório de Registro de Imóveis, é juridicamente possível, desde que o bem esteja vinculado ao executado no cadastro fiscal e seja passível de cobrança de IPTU. 2. A ausência de registro formal não obsta a constrição judicial, sendo suficiente a comprovação da posse por meio de cadastro administrativo. 3. O marco inicial da prescrição intercorrente se dá na data da primeira tentativa frustrada de localização de bens, conforme retorno da pesquisa via SISBAJUD, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 e da tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XIII; CTN, art. 32; Lei 6.830/80, art. 40, §§ 2o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 27/02/2019, DJe 13/03/2019. TJDFT, Acórdão 1939171, 0731098-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 23/10/2024. TJDFT, Acórdão 1897325, 0720180-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 24/07/2024. TJDFT, Acórdão 1926841, 0730691-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 25/09/2024.